Tribunal: TJES
Processo: 5002769-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002769-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: E. ORNELAS DA CRUZ e outros

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGADO VÍCIO EM VEÍCULO NOVO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS REUNIDOS – BANCO DA MONTADORA – ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – EXEGESE DO ART. 54-F DO CDC – CONTRATO COLIGADO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS – MEDIDA ADEQUADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Caso o bem torne-se impróprio ao fim a que se destina, em decorrência de vícios, abrem-se três alternativas ao consumidor: (i) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e (iii) abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, § 1º).

2)
Em se tratando de veículo adquirido novo (zero quilômetro), todos os integrantes da cadeia de consumo – no que se inclui o banco da montadora que financiou o bem – encontram-se aptos a sofrerem as consequências próprias da demanda, na medida em que a instituição financeira poderá ser afetada pela eventual resolução do contrato de compra e venda do veículo.

3)
O art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os contratos acessórios de crédito são coligados ao principal de fornecimento do produto ou serviço, o que legitima, via reflexa, o 1º agravado Banco CNH Industrial Capital S/A a integrar a relação processual, dada a possibilidade de ser atingido em sua esfera jurídica na hipótese de resolução contratual.

4)
Infere-se da documentação mencionada que o veículo adquirido zero quilômetro pelos agravantes vem constantemente sendo submetido a reparos em oficina e, em que pese ter sido recebido a menos de 2 (dois) anos, contabilizam-se pelo menos cinco ordens de serviços, o que resulta numa média de um depósito em oficina a cada 4 (quatro) meses, assim possibilitando a conclusão de que se esteve indisponível para os adquirentes por significativo período, máxime se considerar que o 2º agravante Sebastião Batista exerce o ofício de caminhoneiro e precisa do veículo em perfeitas condições para realizar viagens de longos percursos.

5
)
Sendo manifestado o interesse na rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição da quantia paga, torna-se adequada a suspensão da cobrança das parcelas vincendas com o escopo de mitigar o prejuízo sofrido pelos agravantes, enquanto se aguarda o deslinde da controvérsia perante o Juízo de 1º grau.

6)
Deve ser desacolhido o pedido de que o veículo seja entregue à montadora, por ser necessário aguardar a sua manifestação perante o Juízo de 1º grau acerca da possibilidade de exercer a sua guarda e vigilância, por meios próprios, tratando-se, portanto, de matéria a ser solucionada pelo juiz da causa, assim como lhe compete o fiel cumprimento da determinação emanada deste Órgão ad quem, tendo em vista seu noticiado descumprimento pelo banco agravado.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
E. Ornelas da Cruz
e
Sebastião Batista
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES (Id 7527039, p. 215/218) que, nos autos da “
ação de rescisão contratual
” ajuizada em face de
Banco
CNH
Industrial
Capital S/A
e
Autoviva Caminhões e Ônibus Ltda.
, indeferiu pedido de tutela de urgência pelo qual pretendem seja suspensa a cobrança das prestações do financiamento (caminhão e baú), mediante a entrega dos bens à montadora.

Em suas razões recursais (Id 7527037), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
estão reunidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, no que se refere a probabilidade do direito, dada a prova documental, sobretudo notas fiscais e ordens de serviços, que demonstram ter ocorrido a substituição de peças do sistema de freio, por diversas vezes, sem que fosse sanado o vício verificado no seu funcionamento desde o terceiro mês de uso do veículo;
(ii)
encontra-se também presente o receio de dano grave e de difícil reparação por ter o veículo permanecido em oficina por 27 (vinte e sete) dias, de janeiro a março do corrente ano, impossibilitando-os de utilizarem o bem em sua atividade laborativa, além do risco à vida de seu condutor e de terceiros, diante da gravidade do vício detectado; e
(iii)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a cobrança das prestações do financiamento (caminhão e baú), mediante a entrega dos bens à montadora.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal.

Antes, todavia, faço a ressalva de que a cognição a ser empreendida nesta instância recursal deve observar o limite também imposto ao Juízo de 1º grau, qual seja, a verificação da presença (ou não) dos requisitos necessários à pretendida concessão da tutela de urgência, sem adentrar ao próprio mérito da demanda que deu origem a este recurso.

Afinal, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Feita a ressalva acima, consta da narrativa dos demandante (ora agravantes), que o veículo adquirido junto a 1ª requerida
Autoviva Caminhões e Ônibus Ltda.
lhes foi entregue no dia 23/05/2022 e, pouco tempo depois, identificaram problema em seu sistema de freio, sendo, inclusive, relatado um episódio ocorrido em agosto de 2022, quando o 2º agravante realizava entrega de mercadorias e, repentinamente, percebeu falha no sistema de freio ao tentar acioná-lo.

Nessa ocasião, teria ocorrido queda de um pino do pedal do freio, dentro da cabine do caminhão, o que condiz com o relatado na OS 0008591, de 26/08/2022 (“
subst. pino da haste de acionamento do pedal de freio – resp. informa que está com falta de freio. Um pino caiu do pedal do freio de serviço dentro da cabine – sem barulho nas rodas – sem vazamento
”), conforme se vê do Id 7527039, p. 68.

Ainda conforme a sua narrativa, o veículo permaneceu apresentando falhas no seu sistema de freio e, de acordo com a OS 0009282, emitida no dia 02/01/2023, quando o veículo se encontrava com 30.011km percorridos, uma nova incursão em oficina se fez necessária, em que pese não ter sido realizado pela concessionária, ao que aparece, reparos em seu sistema de freio, e sim, no “
sensor indutivo anti-bloqueio rodas traseiras
” (cf. Id 7527039, p. 74).

Consta dos autos uma terceira ordem de serviço (nº 0010587), emitida pela 2ª agravada no dia 16/10/2023, quando o veículo se encontrava com 70.689km percorridos, que descreve a realização de serviços elétricos e mecânicos no veículo, no caso do último, de substituição dos sensores dianteiro e traseiro das pastilhas de freio (Id 7527039, p. 75) e a uma quarta ordem de serviço (nº 0010835), emitida à época da revisão de 80.000km, em 08/12/2023, na qual teria sido resolvida falha detectada como “luz do ABS intermitente” (Id 7527039, p. 78).

Em 18/01/2024 foi emitida a OS nº 0010959, na qual foi registrado estar o veículo com 90.792km percorridos, novamente relatando problemas no sistema de freio (Id 7527039, p. 79) e, em 21/02/2024, foi emitida nota fiscal da aquisição de peça de elevado custo (R$ 9.724,47), aparentemente relacionada ao sistema de freio do caminhão (“Kit do servofreio”), conforme se observa do Id 7527039, p. 87.

Não bastasse, é possível constatar de prints de conversas pelo WhatsApp que os problemas apresentados pelo veículo há muito vinham sendo relatados a prepostos da 2ª agravada, com reclamação pela falta de solução (Id 7527039, p. 92 a 98), do que emerge a existência de robustos elementos que evidenciam a probabilidade do direito.

Uma vez constatada a presença do primeiro requisito (
rectius
: elementos que evidenciem a probabilidade do direito), passamos a incursionar na medida mais adequada ao resguardo do direito do consumidor.

Como se sabe, caso o bem torne-se impróprio ao fim a que se destina, em decorrência de vícios, abrem-se três alternativas ao consumidor:
(i)
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
(ii)
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e
(iii)
abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, § 1º).

In casu
, diante da alegada ausência de solução para o reiterado problema no sistema de freio do veículo adquirido, os autores/agravantes postulam a devolução integral da quantia paga e, em sede de tutela provisória, repito, que seja suspensa a cobrança das parcelas do financiamento obtido junto ao 1º agravado Banco CNH Industrial.

Neste particular, verifico das contrarrazões que o banco agravado defende a sua ilegitimidade passiva
ad causam
sob o fundamento de que “
limitou-se a ser responsável pelo financiamento dos bens adquiridos pelo agravante, tendo apenas viabilizado o crédito solicitado pela agravante
”, bem como alega não haver “
qualquer menção de falha na prestação do serviço de operação financeira e contrato de financiamento
” (Id 8537131, p. 2).

Sem prejuízo da análise a ser oportunamente realizada no Juízo de 1º grau, parecem-me desacertadas tais teses jurídicas, tendo em vista que, em se tratando de veículo adquirido novo (zero quilômetro),
todos os integrantes da cadeia de consumo
– no que se inclui o banco da montadora que financiou o bem –
encontram-se
aptos a sofrerem as consequências próprias da demanda
, na medida em que a instituição financeira poderá ser afetada pela eventual resolução do contrato de compra e venda do veículo.

Isso porque, o art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os contratos acessórios de crédito são coligados ao principal de fornecimento do produto ou serviço
1
, o que legitima, via reflexa, o 1º agravado
Banco CNH Industrial

Capital S/A
a integrar a relação processual, dada a possibilidade de ser atingido em sua esfera jurídica, como acima dito, na hipótese de resolução contratual.

A título de mera ilustração, trago a lume precedente do Superior Tribunal de Justiça, pedindo vênia para suprimir os trechos inerentes à casuística apreciada por aquela colenda Corte Superior:

“(...) 1. O contrato coligado não constitui um único negócio jurídico com diversos instrumentos, mas sim uma pluralidade de negócios jurídicos, ainda que celebrados em um só documento, pois é a substância, e não a forma, do negócio jurídico que lhe dá amparo.
Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com a revenda de veículos usados quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas
, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo pelo qual a possível arguição da exceção de contrato não cumprido constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento. Precedente.

2. Por um lado, ‘a ineficácia superveniente de um dos negócios não tem o condão de unificar os efeitos da responsabilização civil, porquanto, ainda que interdependentes entre si, parcial ou totalmente, os ajustes coligados constituem negócios jurídicos com características próprias, a ensejar interpretação e análise singular, sem contudo, deixar à margem o vínculo unitário dos limites da coligação’ (REsp 1127403/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 15/08/2014). Com efeito, ‘
apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora
-, o que não se constata na espécie. Precedentes’. (AgInt no REsp 1519556/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016).

3. (...)

7. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença.”

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.406.245/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/11/2020, DJe de 10/02/2021)

Em que pese a argumentação da 2ª requerida
Autoviva
, em sua contestação, de que não possui relação com o 1º requerido
Banco CNH
Industrial
Capital
, porquanto apenas mantém relação direta com a fabricante (IVECO) por força de contrato de concessão de vendas, entendo ser suficiente, por ora, a constatada condição da instituição financeira de banco oficial da montadora IVECO, o que justifica a sua manutenção no polo passivo da lide originária diante da possibilidade, como dito alhures, de o contrato de financiamento vir a ser afetado.

No que se refere ao segundo requisito – perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – infere-se da documentação mencionada que o veículo adquirido zero quilômetro pelos agravantes vem constantemente sendo submetido a reparos em oficina e, em que pese ter sido recebido a menos de 2 (dois) anos, contabilizam-se pelo menos cinco ordens de serviços, o que resulta numa média de um depósito em oficina a cada 4 (quatro) meses, assim possibilitando a conclusão de que se esteve indisponível para os adquirentes por significativo período, máxime se considerar que o 2º agravante Sebastião Batista exerce o ofício de caminhoneiro e precisa do veículo em perfeitas condições para realizar viagens de longos percursos.

Em assim sendo, manifestado o interesse na rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição da quantia paga, afigura-se adequada a suspensão da cobrança das parcelas vincendas com o escopo de mitigar o prejuízo sofrido pelos autores/agravantes, enquanto se aguarda o deslinde da controvérsia perante o Juízo de 1º grau.

De todo modo, cabe o registro de que a retomada dos pagamentos por parte dos autores/agravantes poderá ser determinada pelo juiz, sob pena de incorrer em mora, na hipótese de restar descortinada a sanação dos vícios que acometem o veículo adquirido, tal qual verifico ter sido alegado em sede de contestação.

Por sua vez, deve ser desacolhido o pedido de que o veículo seja entregue à montadora, por ser necessário aguardar a sua manifestação perante o Juízo de 1º grau acerca da possibilidade de exercer a sua guarda e vigilância, por meios próprios, tratando-se, portanto, de matéria a ser solucionada pelo juiz da causa, assim como lhe compete o fiel cumprimento da determinação emanada deste Órgão
ad quem
, tendo em vista seu noticiado descumprimento pelo banco agravado

(Id’s 9022164 e 9305798).

Ante o exposto,

conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento parcial
para, ratificando a tutela recursal ao seu tempo deferida, determinar a suspensão da cobrança das prestações do financiamento do veículo de que trata a demanda originária, até ulterior deliberação do juiz da causa.

É
como voto
.

_____________________________

1
Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito:

I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito;

II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.